Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0742144-39.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA IMPETRADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA/TRAUMA, COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - COREMU DECISÃO Cuida-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo interposto em face da decisão (ID.66203231) que indeferiu o pedido liminar no bojo do mandado de segurança impetrado por GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA contra ato atribuído à COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA/TRAUMA – PRMUT, à COORDENAÇÃODA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – COREMU, à FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SESDF, consistente na determinação de desligamento do Programa de Residência em Área Profissional da Saúde. O pleito liminar foi indeferido nos seguintes termos: (ID.66203231) Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009 prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido“[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, não identifico risco de ineficácia da medida e razão da mera notícia da possibilidade de instauração do procedimento para a apuração da denúncia. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. AUSENCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de pedido de tutela de urgência depende da demonstração de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). 2. Em regra, a mera instauração de processo de sindicância não representa risco de dano. Eventual dano decorrente do processo de sindicância pode ser discutido no momento adequado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395168, 07334083720218070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Em suas razões recursais, a agravante alega que com o indeferimento da liminar agravada, a profissional, ora agravante será desligada do Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma, o que causará danos graves e irreversíveis. É incontroverso a violação ao direito constituído da agravante, em razão da determinação feita pela Coordenação do COREMU ao desligamento da profissional residente do Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma. Aos termos do Art. 37, XVI1 da Constituição Federal, é permitida a cumulação de cargos, nas hipóteses que houver compatibilidade de horários, como é o caso dos autos. Aduz que a pretensão da recorrente se fundamenta no fato de seu desligamento do Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma, tendo em vista que a resposta ao procedimento apuratório, deverá ser enviada até a próxima segunda-feira, dia 18.11.2024, às 8h. Aponta que o afastamento da profissional residente ocasionará danos graves e irreversíveis, quais sejam: (i) perda da oportunidade de concluir sua especialização, prevista para o mês de fevereiro de 2025. A conclusão da residência é essencial para a qualificação da impetrante e sua ascensão na carreira profissional; (ii) perda do certificado de conclusão da residência, que é imprescindível para o aprimoramento profissional e para a progressão dentro do serviço público de saúde. A ausência desse título impactaria diretamente sua capacidade de desenvolvimento e crescimento na carreira. Salienta que faltam menos de 104 (cento e quatro) dias, ou seja, menos de 04 (quatro) meses para a recorrente finalizar o Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma. Requer-se por fim, pela decretação do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o andamento do procedimento apuratório instaurado em face da agravante até o julgamento dos autos de origem, bem como para suspender os efeitos da decisão ora recorrida até o julgamento deste recurso. No mérito, pugna-se pelo recebimento e provimento do presente agravo interno, reformando-se a r. decisão monocrática que não concedeu a medida liminar, permitindo-se, assim, ao reconhecimento do periculum in mora, em virtude da instauração do procedimento apuratório que ocasionará o desligamento da profissional residente do Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma, ao passo que, em caso de indeferimento, a agravante terá seu direito cerceado, impossibilitando-a de concluir a residência em 28.02.2025. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva passo então a avaliar a presença de tais condições no caso e apreço. Na análise inicial do recurso, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, por força da vedação expressa constante do § 2o do art. 13 da Lei 11.129/2005, ao menos em tese, é defeso ao residente participante do programa de Residência em Área Profissional da Saúde, que requer dedicação exclusiva, cumular essa atividade com o cargo de enfermeiro da Secretaria de Saúde, mesmo que haja compatibilidade de horários, como retrata o caso dos autos. Quanto ao alegado periculum in mora, todos os documentos acostados aos autos apontam, de forma concreta, apenas a instauração de processo apuratório de denúncia, o qual se encontra em fase de apresentação de defesa por parte da agravante (18/11/2024), conforme relatado pela agravante. Assim, eventual dano decorrente do processo de apuração poderá ser discutido no momento oportuno. Feitas tais considerações, ao menos nesta análise prefacial, e abstraídas quaisquer considerações exaustivas acerca do mérito do litígio, não se verificam presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator